Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-86.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ÓBICE EM CRITÉRIO ESTRITAMENTE ETÁRIO. TEMA REPETITIVO 1127/STJ. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A questão sub judice é a mesma do IRDR 13/TJDFT. Embora julgado em 26/4/2021, pela Câmara de Uniformização, nos termos do Acórdão 1353357 (autos n. 0005057-03.2018.8.07.0000), houve interposição de Recursos Especial e Extraordinário, em 28/4/2022, com remessa ao Superior Tribunal de Justiça em 15/7/2022, conforme certidão ao ID 37373403 (autos n. 0005057-03.2018.8.07.0000).
2. Os Recursos Especial e Extraordinário foram interpostos há mais de 1 (um) ano e não há determinação do relator do IRDR 13/TJDFT de prorrogação do prazo de suspensão, conjuntura hábil a autorizar o julgamento do presente recurso, na forma do art. 980 do CPC. Ademais, em 22/5/2024, o c. STJ concluiu o julgamento do mérito do Tema 1.127 (REsp 1945879/CE), processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que dispõe sobre “Possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter, a despeito do previsto no art. 38, § 1°, II, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - normalmente oferecido pelos Centros de Jovens e Adultos (CEJA's) - de modo a adquirir diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de educação superior”, com acórdão publicado em 13/6/2024, conjuntura hábil a autorizar o julgamento do presente recurso.
3. No Tema 1.127 foi firmada a seguinte tese: “É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior”. Porém, a Corte Superior modulou “os efeitos do julgado para manter a consequência das decisões judiciais que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos proferidas até a data da publicação do acórdão”. Nota-se, possui eficácia vinculante o acórdão em julgamento de recurso especial repetitivo (art. 927, III, do CPC).
4. A autora/apelante, quando ingressou com a ação de conhecimento, possuía 17 (dezessete) anos e 9 (nove) meses de idade. Obtida a antecipação da tutela, logrou êxito na conclusão antecipada do ensino médio e realizou sua matrícula no curso superior pretendido. Ao tempo da sentença, 7/12/2018, havia concluído o 1o (semestre) do curso de Direito no CEUB.
5. Se a apelante já obteve o certificado de conclusão do ensino médio, com respectivo ingresso em curso superior, desde 2018, não se revela motivo hábil para modificação da situação atual, em consonância com a modulação realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou a manutenção das consequências das decisões judiciais autorizativas da submissão do estudante ao programa de Educação para Jovens e Adultos para conclusão do ensino médio.
6. Recurso conhecido e provido.